Tribunal: STF
Processo: SL 1366
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. CÂMARA DE VEREADORES. AFASTAMENTO DE PREFEITO. EXTINÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela Câmara Municipal de Muaná/PA contra decisão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferida nos autos do Processo n° 0006403-26.2017.8.14.0033, que anulou o Decreto Legislativo nº 016/2017-CMM, mediante o qual o Poder Legislativo local cassou o mandato de Sérgio Murilo dos Santos Guimarães como prefeito.
    Sustenta que a decisão que se busca suspender acarreta risco à ordem pública e à economia municipal, em razão da consequente recondução de Sérgio Murilo dos Santos Guimarães às funções de Prefeito, as quais vêm sendo exercidas pelo Vice-prefeito desde 22/01/2020. Defende que o Poder Judiciário usurpou a função da Câmara Municipal de Muaná, adentrando na análise do mérito da acusação de prática de infração político-administrativa por Sérgio Murilo dos Santos Guimarães, em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), do postulado da separação dos Poderes (art. 2º, CF) e do equilíbrio federativo. Requer, ao final, o deferimento da presente medida de contracautela, para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0006403-26.2017.8.14.0033, mantendo-se integralmente os efeitos da Sessão Legislativa, que culminou na cassação do mandato do prefeito, até o trânsito em julgado da ação principal. 
    Em 17/08/2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu a liminar para suspender a decisão proferida no Processo n° 0006403-26.2017.8.14.0033.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de suspensão em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CASSAÇÃO DE PREFEITO. CÂMARA MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. LEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. RISCO DE LESÃO À ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL EVIDENCIADO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de liminar em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela qual se sustou os efeitos de decreto legislativo de cassação de prefeito e, como consequência, determinou seu retorno imediato ao cargo. 2. As Câmaras Municipais têm personalidade para atuar em juízo, desde que estritamente na defesa de interesses institucionais e de prerrogativas próprias. 3. A decisão judicial que suspende decreto de cassação de prefeito expedido após tramitação regular de processo de perda de mandato instaurado em razão da prática de irregularidades descritas no Decreto 201/1967 ofende a ordem pública na acepção jurídico-constitucional, por configurar indevida e abrangente interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Legislativo local. – Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela, prejudicado o agravo regimental. ”
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se que o mandato do Prefeito cujo afastamento era objeto do processo de origem se extinguiu em 31 de dezembro de 2020, não tendo o mesmo sido reeleito, conforme consulta ao sítio eletrônico Tribunal Superior Eleitoral. Haja vista a extinção do mandato do interessado, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente